Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024187-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TÍTULO EXEQUENDO COMPROMETIDO (AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE) – GEORREFERENCIAMENTO CANCELADO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS EFETIVADO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA DOS AGRAVANTES CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TÍTULO IMPRESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, quando desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória, eis que os documentos colacionados demonstram, de forma cabal, que o título que embasa a execução é imprestável, pois houve o cancelamento do georreferenciamento da área, com o efetivo bloqueio das matrículas, constando a sobreposição da área em questão, de modo que não se admite, nesse caso, o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de cumprimento de Sentença n.
0001291- 07.2010.8.11.0033, código 27414, Proc. 145/2010, aviados por
AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME e ANTONIO LUIZ VILELA
(Agravados),

REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
.

Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão, sustentando a relativização da coisa julgada, em razão da ofensa aos princípios constitucionais, sendo a finalidade das decisões de pacificar conflitos e não eternizar por meios de decisões injustas revestidas de imutabilidade.

Alegam que a decisão merece reforma, pois retrata injustiça, “(...)
tendo em vista que o juízo a quo não acolheu o pedido dos executados, ora agravantes, rejeitando a exceção de pré- executividade para suspender a execução, sob o argumento que somente seria cabível em casos extremos, porém no presente caso, onde o geo dos exequentes foi cancelado e as matrículas bloqueadas pela CGJ/MT, enseja incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título”.

Argumentam que é viável a utilização da exceção de pré-executividade, ante à flagrante ilegalidade no prosseguimento da execução, tendo em vista que o Georreferenciamento da Agropecuária Pangloss Ltda foi cancelado pelo Incra na data de 05/02/2019, destacando que a CGJ/MT determinou o bloqueio das matrículas n. 8.505 e 10.298 do CRI/SJRC-MT, pois conforme certidões do INTERMAT há sobreposição de área dos Agravantes e demais proprietários da gleba.

Destacam que o Agravado Antonio Luiz Vilela, representante legal da Agropecuária Pangloss Ltda, é alvo de Ação Criminal para averiguar o crime de falsidade ideológica, de modo que improcede qualquer execução; e, ainda, que a Agravante Amélia Junco Dias não compôs o polo ativo da demanda, de forma que é nula qualquer execução decorrente da presente lide, por nulidade processual (falta de outorga uxória).

Ressaltam acerca da alteração fática após o trânsito em julgado, o que impõe a anulação da sentença que se baseou em geo fraudulento dos exequentes sendo cancelado pelo Incra e as matrículas bloqueadas.

Pedem que
“
Seja admitido o presente recurso e deferido o EFEITO SUSPENSIVO dos autos, evitando-se, desta forma, que o ato ora recorrido continue causando prejuízos de difícil e incerta reparação, tendo em vista que a presente execução é oriunda de decisão baseada em georreferenciamento das MATRÍCULAS 8.509 e 10.298 do CRI de São José do Rio Claro -MT (doc. 05), cuja CERTIFICAÇÃO FOI CANCELADA APÓS O TRANSITO EM JULGADO DO DECISUM NO SISTEMA SIGEF /INCRA EM 05/02/2019 POR SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA (doc. 03), decisão nos autos no: 0001301 -73.2017.4.01.3604 em trâmite na Primeira Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Diamantino para que o INCRA se abstenha de certificar geo da Pangloss , bem como a CGJ/MT que determinou o bloqueio das matrículas dos exequentes, pois realizaram empréstimos bancários com títulos desprovidos das devidas garantias, isto é, com geo fraudulento e devidamente cancelado (doc. 12)”. (ID. Num. 66707458 – pág. 3)

Aduzem que os documentos colacionados comprovam a inexigibilidade do título, tornando inexequível o cumprimento de sentença, por inexistência do título (matrículas) dos réus, devendo, portanto, ser suspenso qualquer ato expropriante e deferido o efeito suspensivo.

Requerem o imediato julgamento de extinção da execução, ou alternativamente, o provimento do agravo para que “(...)
seja reformada a decisão combatida a fim de que seja apreciada a Exceção de Pré -Executividade pelo juiz a quo, tendo em vista que as provas apresentadas não carecem de dilação probatória, isto é, o geo cancelado dos réus, bem como as matrículas bloqueadas pela CGJ/M T, demonstram, de plano, fatos novos que inviabilizam o título executivo.

O pleito liminar foi indeferido, o que deu ensejo à interposição de Embargos de Declaração, sendo que estes foram acolhidos.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”.

Não foram ofertadas contrarrazões pela parte Agravada, Agropecuária Pangloss Ltda – ME e Antonio Luiz Vilela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de Sentença n.
0001291- 07.2010.8.11.0033, código 27414, Proc. 145/2010, aviados por
AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME e ANTONIO LUIZ VILELA
(Agravados),

REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
formulada por
RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS
.

Pois bem.

Sabe-se que o acolhimento da pretensão de exceção de pré-executividade é medida excepcional, e só deve ocorrer quando não houver necessidade de dilação probatória e se ficar demonstrada, de forma cabal, a ilegalidade do título executivo objeto do cumprimento de sentença, que envolve matéria de ordem pública.

Após a instrução deste agravo, denota-se que o pedido deve ser provido, eis que, efetivamente, é o caso de se ver que a execução não deve seguir seu curso, pois há demonstração da imprestabilidade do título, tanto que houve o cancelamento do georreferenciamento, por sobreposição de área, acarretando o bloqueio das matrículas.

Assim, repiso a argumentação utilizada para o acolhimento dos aclaratórios:

“(...) os agravantes, através de processo administrativo e judicial tiveram êxito na lide e o INCRA cancelou o geo da Agropecuária Pangloss em 05/02/2019 (66707464), sendo averbado nas respectivas matrículas em 13/11/2019 (66707466)”; que “(...) Os agravantes também ingressaram com Pedido de Providências junto à CGJ/MT, sendo decidido pelo bloqueio das matrículas por reconhecer a sobreposição de área na data de 18/11/2019 (66707465). O cartório de registro de imóveis cumpriu a determinação da E. CGJ/MT e averbou no folio real na data de 13/12/2019 o bloqueio das matrículas, para que nenhum ato se realize sem a devida autorização judicial (66707466)”; e que “(...) As certidões atualizadas das respectivas matrículas foram acostadas aos autos (66707466 ) para comprovar a veracidade dos fatos de que, primeiramente, foram averbadas no fólio real o processo na justiça federal de Diamantino - MT, apenas para conhecimento de terceiros na data de 06 /11/2017, porém na data de 13/11/2019 também foram averbados o cancelamento do geo e, em 13/12/2019, por determinação da CGJ/MT o bloqueio das matrículas (66707465 )” (ID. Num. 68026951 – págs. 3 e 5)

Com esses apontamentos, há que se dar credibilidade aos argumentos lançados neste agravo, pois não há como prosseguir a execução, diante dos fatos exibidos, os quais demonstram a imprestabilidade dos títulos utilizados para embasá-la.

Assim, excepcionalmente, é admissível o acolhimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a certificação de georreferenciamento foi cancelada depois do trânsito em julgado, em razão de sobreposição de área, havendo determinação da justiça federal para que o INCRA se abstenha de certificar, sendo, ainda, determinado o bloqueio das matrículas, de modo que não deve prosseguir a execução, o que poderia causar enormes transtornos aos Agravantes.

Portanto, é desnecessária a dilação probatória, sendo que há prova constituída apontando a sobreposição da área, e que está devidamente demonstrado o cancelamento do georreferenciamento, comprometendo de maneira fatal o título exequendo.

“Mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e,
por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade.

É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ). (N.U 1004635-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)
(destaquei)

Com esses fundamentos, a meu viso, prevalece a tese de que o título padece de certeza, liquidez e exigibilidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para que seja
EXTINTA
a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022